Tribunal: TJDFT
Processo: 0737876-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR LATO SENSU. PENHORA DE SALDO DO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO RESTRITA À PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA EM SENTIDO ESTRITO. PONTOS E MILHAS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE. NATUREZA CREDITÍCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relativização da impenhorabilidade do saldo de FGTS (art. 833, IV, CPC), admitida para a satisfação de prestação alimentícia stricto sensu, não alberga a pretensão de recebimento de honorários advocatícios – verba de natureza alimentar lato sensu.
2. “Os pontos de fidelidade de operadoras de cartão de crédito possuem natureza patrimonial e podem ser penhorados como outros direitos, conforme previsão do artigo 835, XIII, do Código de Processo Civil.” Precedente deste TJDFT.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.